Tribunal: TJDFT
Processo: 0781131-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito do consumidor e transporte aéreo. Recurso inominado. Extravio temporário de bagagem durante viagem internacional. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Indenização por danos materiais mantida. Minoração dos danos morais. recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.323,53 e danos morais no importe de R$ 6.000,00, em razão do extravio temporário da bagagem da parte recorrida por 16 dias durante viagem internacional.
2. A recorrente sustenta que não restou demonstrado qualquer dano indenizável, requerendo a reforma integral da sentença para afastar as condenações. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da companhia aérea pelo extravio temporário da bagagem e a consequente obrigação de indenizar os danos materiais suportados pelo passageiro; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os parâmetros jurisprudenciais.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga, salvo se demonstrar que adotou todas as medidas razoáveis para evitar o dano ou que era impossível adotá-las.
5. No caso concreto, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), não havendo, portanto, causa excludente de responsabilidade a afastar a condenação por danos materiais.
6. As despesas suportadas pelo recorrido em razão da ausência de seus pertences durante a viagem internacional foram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento no valor de R$ 1.323,53.
7. No tocante aos danos morais, é incontroversa a falha na prestação do serviço, configurando ato passível de compensação. A permanência da parte autora sem sua bagagem durante 16 dias em país estrangeiro ensejou frustração e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a condenação.
8. Contudo, a jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que a indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em relação a casos semelhantes. O montante de R$ 6.000,00 fixado na sentença mostra-se superior à média dos valores arbitrados para hipóteses análogas em que houve extravio temporário de bagagem sem prejuízos mais graves ao passageiro.
9. Assim, considerando os precedentes e a necessidade de harmonização dos valores indenizatórios, entendo razoável a minoração da condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos sofridos e cumprir a função pedagógica da reparação sem configurar enriquecimento indevido.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido,
para reduzir a condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive no tocante à condenação por danos materiais.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Não há condenação em custas processuais nem honorários advocatícios de sucumbência ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), art. 19; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: N.a.